Tribunal: CARF
Processo: 16327.001612/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001612/2010-57
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.642 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR CONCEDIDA A TÍTULO
DE REMUNERAÇÃO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE.
Os aportes de contribuições a planos de previdência privada complementar que
não guardam o caráter previdenciário, caracterizando pagamento de verba
remuneratória pela pessoa jurídica, estão sujeitos ao Imposto de Renda Retido
na Fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Miriam Denise Xavier (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001612/2010-57
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.642 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001612/2010-57

Trata-se de lançamento para exigência de multa isolada por ausência de Imposto
Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF, relacionado com a caracterização de remuneração de
pessoas físicas (diretores estatutários e superintendentes executivos) por meio de contribuições
nos planos de previdência complementar por ele mantido. Os fatos foram assim resumido pelo
Lançamento Fiscal:
33. Da conduta adotada pelo contribuinte, depreende-se que o mesmo entendeu
que:
a. O fato de ter um plano de previdência complementar oferecido a todos os seus
funcionários (dirigentes e empregados), confere o direito de ter outro plano (PGBL -
EMPRESARIAL), disponível somente aos dirigentes da empresa;
b. O critério de elegibilidade neste plano empresarial não precisa ter requisitos
expressos no seu regulamento, podendo ficar a cargo exclusivo da Instituidora;
c. O comitê de remuneração pode estipular de forma antecipada e unilateral o valor a ser
aportado na previdência complementar dos seus dirigentes e que o regulamento deste
"plano alternativo" (PGBL - EMPRESARIAL) não precisa ter regras claras quanto às
contribuições;
d. As contribuições feitas ao plano de previdência complementar não têm a única
finalidade de prover o pagamento de benefícios de caráter previdenciário.
34. Por outro lado, esta fiscalização entende que:
a. O artigo 16 da Lei Complementar n° 109/2001 obriga o oferecimento dos planos a
todos os empregados e dirigentes, portanto o plano empresarial oferecido apenas a seus
dirigentes contraria a legislação;
b. O artigo 10 da Lei Complementar n° 109/2001 obriga que tanto os requisitos de
elegibilidade, como a forma de cálculo de benefícios, sejam claros e constem do
regulamento do plano de benefícios, portanto o critério unilateral de elegibilidade
contraria a legislação;
c. O artigo 19 da Lei Complementar n° 109/2001 define objetivamente a finalidade das
contribuições para os planos de previdência: prover o pagamento de benefícios de
caráter previdenciário, portanto não há previsão para outra finalidade;
d. O artigo 38 do RIR/99 preconiza que a tributação independe da denominação dos
rendimentos, portanto a legislação aplicada ao caso concreto claramente permite a
caracterização destes pagamentos como rendimentos do trabalho;
e. Apesar do contribuinte declarar que as contribuições efetuadas na previdência
privada obedeceram aos critérios estabelecidos em lei e que o plano levou em conta
variáveis atuariais, o mesmo não comprovou estas afirmações, visto que não
apresentou as memórias de cálculo das contribuições;
f. O fato supracitado somado aos aportes serem realizados de forma habitual,
mensal, com valores constantes, em valores próximos para cada nível hierárquico e
ainda os resgates dos participantes serem realizados em valores próximos ou
superiores aos aportes, via de regra no mesmo mês, novamente em valores
próximos para cada nível hierárquico e inclusive para participantes em gozo de
benefício, dão robustez probatória à caracterização destes pagamentos como
verbas remuneratórias;
g. Por todo o conjunto de argumentos e provas, os valores pagos a este título devem
ser considerados como rendimento do trabalho assalariado.
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.642 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001612/2010-57

Após o trâmite processual, a 2a Câmara / 2a Turma Ordinária por meio do acórdão
no 2202-004.014, integrado pelo acórdão de embargos no 2202-004.957, negou provimento ao
Recurso de Ofício (mantendo a exclusão de valores duplicados da base de cálculo) e deu
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo os valores
correspondentes às contribuições básicas. Quanto ao plano de previdência ora analisado,
concluiu o Colegiado que: para que as contribuições feitas pelo empregador ao plano de
previdência privada não sejam consideradas remuneração e sobre elas não haja incidência de
tributos, é imprescindível a comprovação da natureza previdenciária desses aportes. Ocorre
que, no caso dos autos, a auditoria fiscal demonstrou que os aportes realizados pela empresa ao
Plano de Benefícios Suplementares, denominado de PGBL Empresarial, instituído por meio do
5o Termo Aditivo, de 20/06/1999 (fls. 459-463) e disponibilizado apenas aos seus diretores
estatutários e superintendentes executivos, não têm caráter previdenciário, mas sim
remuneratório.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
DECADÊNCIA. MULTA E JUROS ISOLADOS. TERMO DE INÍCIO.
A multa isolada e os juros isolados decorrem de lançamento de oficio e não se
submetem, para fins da contagem do prazo da decadência, às regras do lançamento por
homologação. Assim, o prazo decadencial começa a fluir a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele que o lançamento do crédito tributário poderia ter sido
efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
ABERTA
OU
FECHADA.
CONCEDIDA
COMO
FORMA
DE
REMUNERAÇÃO
À
PARTE
DOS
TRABALHADORES
DA
EMPRESA.
AUSÊNCIA
DO
CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DE IRPF.
Para que as contribuições a planos de previdência privada estejam fora da incidência de
tributos, necessária a comprovação do caráter previdenciário dessas contribuições. Os
aportes feitos pela empresa a planos destinados à parte de seus trabalhadores, sem regras
objetivas de elegibilidade e metodologia de cálculo, e realizados em retribuição ao
desempenho profissional se caracterizam como verbas remuneratórias, produto do
trabalho, que estão sujeitas à incidência do imposto sobre a renda da pessoa física.
RETENÇÃO NA FONTE NÃO EFETUADA. MULTA E JUROS EXIGIDOS
ISOLADAMENTE.
A fonte pagadora que deixar de reter e recolher dos beneficiários dos rendimentos o
imposto de renda suscetível de antecipação do valor devido no ajuste anual, responde
pela multa de oficio e juros moratórios, exigidos isoladamente.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Súmula CARF no 4: "A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais."
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.642 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001612/2010-57

Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente quando se verificam
presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação tributária e não restar
caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
Recurso de Ofício Negado
Recurso Voluntário Provido em Parte
Intimado do acórdão o contribuinte interpôs recurso especial o qual foi
parcialmente admitido devolvendo-se, com base nos acórdãos paradigmas 2403-002310 e 2803-
003.710 (proferidos em lançamentos envolvendo o mesmo plano de previdência e o mesmo
contribuinte), o debate acerca das seguintes matérias:
1) Natureza previdenciária dos aportes efetuados pelo Recorrente a plano de
previdência complementar em favor de administradores e funcionários de
alto escalão: acórdão recorrido concluiu ao examinar tal plano que em face
da legislação os aportes suplementares a ele relativos teriam natureza
remuneratória, os dois acórdãos paradigmas quando examinaram esse
mesmo plano concluíram exatamente o oposto, ou seja, que em face dessa
mesma legislação os aportes suplementares em questão NÃO teriam natureza
remuneratória, restando inequivocamente demonstrada a divergência
necessária para a interposição de recurso especial.
2) Direito a realização de resgates antecipados pelos beneficiários dos planos
de previdência complementar: possibilidade de resgates a qualquer tempo
ocorre no caso concreto a divergência ensejadora do recurso especial, pois
enquanto para o v. acórdão recorrido a possibilidade do resgate acarreta o
descumprimento das cláusulas desses contratos de previdência, ambos os
paradigmas apresentados afirmam que a possibilidade do resgate a qualquer
tempo está plenamente de acordo com o regime de previdência complementar.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

O recurso preenche os pressupostos legais razão pela qual ratifico o despacho de
agravo e de dele conheço.
Conforme exposto no relatório duas são as matérias devolvidas para apreciação
deste Colegiado, ambas envolvendo o debate acerca da higidez do plano de previdência privada
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.642 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001612/2010-57

mantida pelo Recorrente e o qual tinha como beneficiários funcionários ocupantes de cargos de
gestão/diretoria. Segundo a peça recursal, considerando tratar-se de plano previdência privada
complementar na modalidade aberta, os aportes efetuadas e a previsão de resgate atenderiam as
normas regulamentares.
Entretanto, em que pese o argumento apresentado em sede recursal, haja vista as
especificidades do Plano em questão, entendo pela manutenção da decisão recorrida.
O Plano PGBL Empresarial, em outras ocasiões, já foi objeto de análise por esse
Colegiado, tendo essa Relatora proferido voto consubstanciado no acórdão no 9202-007.559 de
25 de fevereiro de 2019. Na oportunidade foi analisado lançamento para exigência de
contribuições previdenciárias sobre os valores pagos no período de 01/01/2010 a 31/12/2011, e
assim me manifestei:
As demais argumentações do recurso se debruçam sobre as regras constantes dos
contratos valendo destacar que três foram as razões adotadas pelo acórdão recorrido
para descaracterização do plano: i) aportes da empresa de quase 100% do valor dos
salários dos funcionários, ii) ausência de critérios objetivos para os aportes e iii)
possibilidade de resgates ilimitados.
Quanto ao primeiro ponto, valor dos aportes, defende a recorrente que por se tratar de
plano de previdência aberto não haveria qualquer impedimento para que os valores
aportados fossem diferentes daqueles pagos no plano geral oferecido aos demais
funcionários. Sustenta ser esta a lógica do instituto, afinal se o plano de previdência tem
como finalidade assegurar uma remuneração futura compatível com a recebida pelo
beneficiário, obviamente quanto maior o cargo, maior a remuneração na ativa e maior o
aporte realizado.
De fato o raciocínio se mostra plausível. Entretanto, o que salta aos olhos é a
considerável divergência existente entre as regras dos planos. Como trazido no relatório
fiscal, no plano geral o funcionário contribuía com 4% do seu salário de contribuição
sendo também de 4% o aporte feito pela empresa. Em contrapartida, no caso do PGBL -
Empresarial, fixado por meio do 5o Termo Aditivo ao Contrato de Previdência, plano
oferecido apenas ao Presidente do Conselho, Conselheiros, Diretores Estatutários,
Diretores Técnicos, Assessor da Diretoria, Superintendentes Executivos e Gerentes
Regionais a cota do participante era de 10% do salário semestral de contribuição
sendo o aporte da empresa realizado mensalmente e com valores variáveis em razão de
critérios aprovados unilateralmente pelo Conselho de Remuneração os quais, segundo
esclarecimentos do próprio Contribuinte levavam com conta, entre outros, critérios
relacionados ao resultados dos negócios e tempo de serviço.
Foi demonstrado a partir dos levantamentos contábeis que os aportes realizados pela
empresa eram dezenas de vezes superiores a parte dos valores custeadas pelos próprios
beneficiários - por exemplo, no ano de 2010, o valor total do aporte foi exatamente o
mesmo valor pago a título de remuneração no ano, prática incomum aos planos de
previdência. Tal fato ainda acabou tomando maior relevância exatamente por inexistir
critérios objetivos previamente definidos acerca da forma como tais valores seriam
calculados. É destacado no relatório fiscal:
A natureza remuneratória dos valores aportados ao "plano de previdência privada"
PGBL Empresarial fica evidenciada quando se nota que as "contribuições" eram
definidas e alteradas pelo Conselho de Administração, de forma unilateral levando em
consideração os resultados apurados nos segmentos de negócios, bem assim a alta
qualificação, o tempo de serviço e o desempenho dos beneficiários, como declarou o
contribuinte em sua resposta. Ressalte-se que o contrato do PGBL-Empresarial é
omisso quanto ao valor da contribuição da Instituidora limitando-se a afirmar que este
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.642 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001612/2010-57

fará contribuições mensais ao PGBL conforme Item 3.3.1. do Termo Aditivo 5-PGBL
Empresarial.
Ora, assim como ocorre com as demais verbas tratadas pela art. 29, §9o da Lei no
8.212/91, a existência de contornos objetivos para o pagamento de valores excluídos do
conceito de salário de contribuição é essencial para se evitar a criação de privilégios que
acabam por desvirtuar os institutos representado verdadeiros pagamentos de
remuneração ou gratificação por trabalho prestado. É o que por muitas vezes já foi
analisado por esta Câmara Superior quando se tratou de bolsas de estudos e verbas
relativas à distribuição de lucros e resultados.
A Recorrente ainda argumenta que não estaria obrigada a apresentar tais critério, nem
mesmo a provisão matemática do plano conforme pedido pela Fiscalização, afinal trata-
se de plano complementar aberto, e tal exigência somente existira para as previdências
privadas fechadas. Porém, a própria Contribuinte ao apresentar seu entendimento acerca
da legitimidade dos resgates, acaba por afirmar que essa provisão tem que existir afinal
essa é umas das regras que deverão ser observadas nessa hipótese. Nos termos do art. 19
da Circular SUSEP no 338/07, transcrito na peça recursal, é um direito do participante
solicitar o resgate do 'saldo de provisão matemática de benefícios a receber'.
Quanto ao resgate, também temos uma grande diferença entre as regras do plano geral e
do PGBL Empresarial. Importante ressaltar que em nenhum momento foi afirmado -
seja pelo lançamento seja pelo acórdão recorrido - que não é permitido o resgate,
também não se quer com o entendimento construído impor penalidades a quem exerce
seu direito. O que mais uma vez tornou-se relevante foi a existência de privilégio aos
poucos beneficiários do Plano Empresarial o qual previa a possibilidade do resgate total
ou parcial do saldo, incluindo nesse a parte da contribuição do trabalhador e também a
parte do aporte feito a título de patrocínio pelo banco.
Os argumentos apontados acima se aplicam ao caso concreto na medida em que,
da leitura do relatório fiscal e demais provas juntadas pela fiscalização, estamos diante do
mesmo cenário tendo as verbas sido pagas sob as mesmas circunstâncias gerais.
No mesmo sentido é o acórdão no 9202-008.086, proferido pelo então
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho em sessão de 20/08/2019, e envolvendo fatos
geradores do ano de 2012, vejamos:
Veja-se que, diferentemente do que infere o Recorrente, não foi o simples fato de a
verba ora analisada ser definida a partir proposta do Comitê de Remuneração que levou
a Fiscalização e o Colegiado a quo a considerarem sua natureza como remuneratória,
mas sim suas características. Os documentos acima colacionados demonstram que o
plano de benefícios suplementares, além de integrar a política de remuneração da
empresa, o que denota sua natureza contraprestação pelo trabalho, não detém as
peculiaridades necessárias para ser considerado como um plano previdenciário.
Além dos aportes serem feitos em valores substanciais e os critérios de elegibilidade
terem sido definidos única e exclusivamente pela Instituidora, os aportes relativos ao
PGBL da alta administração da Companhia, são recomendados pelo Comitê de
Remuneração/Conselho de Administração e ratificados pela Assembléia-Geral, de
forma antecipada e unilateral, levando em consideração resultados apurados nos
segmentos de negócio.
Trecho da ata da Assembleia Geral, destacado acima, dá conta de que os expressivos
montantes aportados justificam-se devido à grande experiência dos Administradores e
ao seu alto grau de conhecimento da Companhia, bem como à necessidade de reter
talentos. Além do que, o pagamento da verba é feito mediante avaliação permanente da
performance corporativa e do cumprimento dos objetivos do negócios. Essas avaliações
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.642 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001612/2010-57

têm como propósito verificar se os resultados justificam distribuições das verbas até os
limites propostos.
Note-se que não há a menor dúvida de que os aportes feitos ao plano de benefícios
suplementares constitui-se, em verdade, em gratificação/prêmio decorrente do
desempenho dos administradores da Companhia e é justamente por isso que está
inserido em sua política de remuneração. A asserção de que o pagamento da verba é
feito levando em consideração o resultado global da empresa em nada muda essa
constatação, ao revés disso, reforça a natureza remuneratória da verba. Outra assertiva
que não serve de amparo às pretensões recursais é a de que e “o fato da Ata da AGO de
21/06/2011 determinar valores específicos dos aportes em função da categoria dos
beneficiados (Conselheiros e Diretores; Superintendentes; Gerentes) afasta por si só
qualquer possibilidade de que sejam utilizados com a finalidade de premiação em
função de performances individuais ou atingimento de metas”, pois tal documento não
trata de pagamento de quantias fixas, mas de limites de valores que podem ser
distribuídos a partir de avaliação quanto à performance corporativa.
Por outro lado, e como forma de rebater os argumentos trazidos no Relatório Fiscal e na
decisão recorrida, o Sujeito Passivo argumenta o seguinte:
Isto porque os planos de Previdência Privada visam proporcionar aos beneficiários a
possibilidade de obter na inatividade vencimentos em valor próximo aos da época em
que estavam na ativa, o que faz com que, para que seja atingida tal finalidade, quanto
maior for a remuneração (portanto mais longe — para cima — do "teto" da previdência
oficial), mais próximos a tal remuneração devem ser os aportes relativos à previdência
complementar
Primeiramente, convém esclarecer que não há no 5o Termo Aditivo, ou em quaisquer
dos outros instrumentos acostados aos autos, a previsão de que os benefícios de
previdência privada deveriam complementar os proventos de aposentadoria de forma a
proporcionar vencimentos em valor próximo aos da época em que os beneficiários
estavam na ativa. Houvesse previsão nesse sentido, os valores das contribuições pagas
aos planos dos funcionários em geral deveriam ser proporcionais àquelas destinadas à
alta administração da Companhia, o que não é o caso.
Além do que, mesmo que o objetivo do plano fosse garantir o nível de renda do
colaborador quando da inatividade, isso não se faria mediante o aporte de valores
equivalentes à sua remuneração mensal, mas sim de montantes definidos a partir de
cálculos atuarias que levassem em conta fatores como idade, período destinado à
formação de reservas, expectativa de sobrevida, rentabilidade do fundo de investimento
para o qual são carreadas as contribuições, dentre outros.
Veja-se a que lógica argumentativa apresentada, além de não ter fundamento na ciência
atuarial, está em total desacordo com próprio 5o Termo Aditivo, que estabelece:
Cláusula Terceira – Do PGBL
[...]
3.3.4 O PGBL tem por objetivo a concessão de Rendas Mensais, nas modalidades de
Renda Vitalícia, Renda Temporária, Renda Vitalícia com Prazo Mínimo Garantido e
Renda Vitalícia Reversível ao Cônjuge, a ser escolhida pelo Participante no momento
da concessão do Benefício, cujo valor é resultante do saldo da Conta de reserva do
Participante no PGBL e do fator Atuarial obtido para o cálculo de benefícios
previdenciários, com base na utilização das Tábuas AT 1983 MALE (para homens) e
AT 1983 FEMALE (para mulheres), com taxa de juros 5% (cinco por cento), ao ano, à
época da habilitação ao benefício, observadas as seguintes condições:
[...]
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.642 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001612/2010-57

Com base nisso, tem-se que o fato de os valores aportados ao plano de benefícios
suplementares serem substanciais a ponto de se equipararem a tudo aquilo que se
destina à remuneração dos membros da alta administração da Companhia apenas
corrobora o caráter remuneratório da verba.
Em relação ao resgate, a Cláusula Quarta do PGBL Empresarial estipula que durante o
prazo de diferimento o participante poderá resgatar parte ou a totalidade da Conta
reserva do Participante, inclusive a parte da Instituidora.
Ocorre que a manutenção de plano de previdência de caráter privado que possibilite a
efetivação de resgates regulares do total dos valores aportados não somente pelo
participante, mas também pela empresa, acaba por desnaturá-lo completamente, visto
que o resgate das contribuições constitui obstáculo à formação de reservas garantidoras
destinadas à implementação dos benefícios respectivos. Em virtude disso, embora o
Sujeito Passivo infira não ter descumprido exigências contidas em lei ou em atos
normativos expedidos por órgãos responsáveis por regular a previdência complementar
aberta, por mais esse aspecto, é nítida a natureza remuneratória do plano por ele
ofertado e, por conseguinte, não há como reconhecer o direito ao benefício tributário.
Ademais, a alegação contida no Recurso Especial, segundo a qual “o Recorrente não
tem controle algum sobre os resgates efetuados pelos beneficiários” nem ao menos
encontra guarida nos elementos de prova trazidos aos autos. Veja-se que a Cláusula
Quarta do 5o Termo Aditivo (fl. 87) é no sentido de que tais resgates devem ser
precedidos de autorização da Instituidora. Confira-se:
Cláusula Quarta – Do Resgate
4.1 Durante o período de diferimento, mediante expressa autorização da
INSTITUIDORA, o Participante poderá resgatar parte ou a totalidade do saldo da Conta
de Reserva do Participante - Parte INSTITUIDORA, observada a legislação pertinente
em vigor.
4.2 Durante o período de diferimento, mediante expressa autorização da
INSTITUIDORA, o Participante poderá resgatar parte ou a totalidade do saido da Conta
de Reserva do Participante - Parte Participante, observada a legislação pertinente em
vigor.
De mais a mais, sustentar que as quantias resgatadas são parciais e referem-se
contribuições efetuadas dois anos antes, já afetadas pela valorização das quotas do
fundo de investimento onde essas foram aplicadas ou que as mesmas sofreram
incidência de outros tributos, também não socorrem o Sujeito Passivo, pois, pelo que se
expôs até aqui, os valores vertidos ao plano de benefícios suplementares têm
característica de gratificação ou prêmio por estarem atrelados a resultados alcançados e
caracterizarem-se como instrumento de incentivo ao trabalho. Além do que, isso não
muda o fato de que a efetivação dos resgates é comprovação cabal de que as
contribuições para o denominado “Plano de Benefícios Suplementares” têm caráter
remuneratório, por não se prestarem a constituir reservas para o pagamento de benefício
previdenciário. Tratam-se, isso sim, de aplicações financeiras de médio prazo, sem
finalidade previdenciária alguma.
A respeito das transações efetuadas pelos participantes do plano de benefícios
suplementares, que adquiriram em 2008, de empresas que participam do capital do
Banco Bradesco, ações da BBD Participações para pagamento parcelado em datas
coincidentes com aquelas em quer foram feitos os resgates do plano de benefícios
suplementares (01/2010, 01/2011, 01/2012, 01/2013), embora não tenha restado
caracterizado o pagamento de remuneração por ações, esse é mais um fato a demonstrar
que tal plano não tinha natureza previdenciária.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.642 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001612/2010-57

Além do que, a constatação de que diversos dirigentes e empregados continuaram a
receber aportes da empresa em suas contas bancárias, mesmo após estarem em gozo de
benefício, situação em que deveriam se relacionar diretamente com a Bradesco Vida e
Previdência (entidade de previdência complementar), demonstra, mais uma vez, que
essas contribuições tinham finalidade outra que não a complementação de
aposentadorias.
De outra parte, é justificável que os aportes de previdência privada sejam maiores para
aqueles que detêm maiores remunerações. O que não se coaduna com as normas de
regência é que esses aportes sejam definidos de forma unilateral e, repita-se, com base
nos resultados alcançados pelo destinatário do benefício, em valores que se aproximam
da remuneração do participante e sem a definição de metodologia apta a demonstrar que
as contribuições ao plano têm como finalidade a garantia dos benefícios previdenciários
nele previstos.
Assim, diante dos precedentes desse Colegiado, nego provimento ao recurso do
contribuinte.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1407
DF CARF MF
Original